Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA.CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PROMESSA DE INVESTIMENTO MEDIANTE CESSÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, § 3o, inciso II, exclui a responsabilidade do fornecedor nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. Afasta-se a aplicação do entendimento firmado pelo enunciado da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois os danos financeiros experimentados pelo autor não decorreram de um “fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, o autor aderiu a proposta de trabalho online junto à plataforma “Shopping Amazon” e efetuou diversas transferências PIX por meio de “QR Code” e para vários destinatários, entre pessoas físicas e jurídicas, que sequer apresentavam vinculação com a plataforma, tudo em busca das supostas comissões prometidas.
6. Assim, revela-se culpa exclusiva da vítima, cuja atuação foi determinante para o desenvolvimento do golpe, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilidade das instituições financeiras que apenas são mantenedoras das contas bancárias utilizadas pelos beneficiários das transferências.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.